Tribunal: TJMT
Processo: 1014129-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014129-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARIA PEREIRA - CPF: 238.051.969-20 (EMBARGANTE), MACKSON MARCELO MANTOVAN - CPF: 024.413.979-23 (EMBARGADO), GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI - CPF: 715.268.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014129-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA

EMBARGADO: MACKSON MARCELO MANTOVAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014129-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA

EMBARGADO: MACKSON MARCELO MANTOVAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento a Agravo de Instrumento
de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, indeferiu a penhora no rosto dos autos 8013617-40.2016.8.11.0003, referente aos créditos pertencentes à MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME.

Os embargantes
insurgem-se contra os termos do aresto e reiteram os argumentos da petição recursal.

Pedem o prequestionamento do
art.
1.052 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014129-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA

EMBARGADO: MACKSON MARCELO MANTOVAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes insurgem-se contra os termos do aresto e reiteram os argumentos da petição recursal.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“A Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial (Id n. 97022978 - Pág. 1), registra que a natureza jurídica da empresa executada é “Sociedade Empresária Limitada”, o que é confirmado no Contrato de Constituição de Sociedade Limitada Montovan Locadora de Veículos Ltda. (Id n. 97022980) em que consta na cláusula 5 que “A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas”, assim, mesmo com a Alteração Contratual de Id n. 97022983 em que a sócia Flávia Bertolini Mantovan se retirou da sociedade, a natureza jurídica da empresa foi mantida, passando a assemelhar-se a uma sociedade empresária limitada unipessoal.

O art. 1.052 do Código Civil enuncia que “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas” e no §6º do art. 980-A do mesmo diploma legal, que trata da empresa individual de responsabilidade limitada está previsto que “aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas”, desse modo, para que seja possível penhorar qualquer bem ou crédito em nome da empresa para saldar dívida individual do sócio, é indispensável a desconstituição da personalidade jurídica com a demonstração de todos os elementos necessários para esse fim.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Busca também o prequestionamento do art. 1.052 do Código Civil. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021